Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. DANOS NO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se resta incontroverso nos autos que houve grandes alterações na estrutura do imóvel após o início do contrato de aluguel firmado entre as partes e que não foram indenizados ou reparados pelos locatários, nenhum reparo a de ser feito na r. sentença, no ponto em que reconheceu a responsabilidade do locatária pelos danos no imóvel.
2. Para a comprovação dos lucros cessantes, mostra-se necessária a prova robusta daquilo que efetivamente se deixou de lucrar ante a ocorrência do evento danoso. Conforme já assentado pelo STJ, “a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.”(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.655.090 – MA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 22/02/2018).
3. Não se desincumbindo a Autora do ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I, do CPC/2015, incabível a condenação pelos lucros cessantes.
4. O descumprimento contratual, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, porquanto o dano moral é autônomo em relação aos contratos e deles não depende. O mero dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita dos danos morais, não ensejando, assim, direito à indenização.
5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico ou da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito.
6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.